Tribunal: TJDFT
Processo: 0035220-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035220-48.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: INTENSICARE GESTÃO EM SAÚDE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INTENTADA PARA IMPEDIR CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS E DETERMINAR A LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTI DO HOSPITAL DE SANTA MARIA. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO DEVIDO À ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS PELO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização do litígio, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. II. Se a demanda que tem por objeto impedir contratações emergenciais e determinar a realização de licitação para os serviços de UTI do Hospital de Santa Maria foi extinta por perda superveniente do interesse de agir, devido à assunção desses serviços pelo demandado (Distrito Federal), a este devem ser imputados os ônus da sucumbência com fundamento no artigo 85, § 10, do Código Processo Civil, dispositivo legal que consagra o princípio da causalidade. III. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput, e §§ 10 e 11, do Código de Processo Civil, sustentando que o feito foi extinto por perda do objeto, uma vez que o procedimento administrativo de dispensa de licitação que se pretendia anular perdeu sua eficácia no momento em que o recorrente assumiu diretamente os serviços hospitalares que constituíam o seu objeto, razão pela qual não há que se falar em sucumbência do ente público. Acrescenta que, ainda que se entenda pela aplicação do princípio da causalidade, não se pode dizer que o recorrente tenha dado causa ao ajuizamento da ação, pois a continuidade da prestação dos serviços pela recorrida se deu em decorrência de decisão judicial proferida em outra ação. Por fim, afirma que, por se tratar de causa em que não houve proveito econômico, o arbitramento da verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da causa se mostra excessivo, devendo ser fixada por equidade. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERLON FERNANDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA, OAB/GO 22.422 (ID 28683765). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, caput, e §§ 10 e 11, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “se a presente demanda foi extinta porque, depois de várias contratações emergenciais e de prestação de serviços mediante indenização, o Apelante cessou a situação de irregularidade combatida por meio da assunção dos serviços até então prestados pela Apelada, não há dúvida de que, pelo princípio da causalidade, deve arcar com os honorários de sucumbência. De fato, se realmente existia a situação de irregularidade administrativa que deu ensejo à propositura da ação e se a extinção prematura do processo proveio da conduta do Apelante que, ao assumir os serviços, tornou desnecessário o julgamento, ressai patente a sua responsabilidade pelos encargos da sucumbência” (ID 18255204). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VERIFICAÇÃO DE QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação dos ônus sucumbenciais, consta do acórdão embargado a impossibilidade de revisão do tema na via especial, porque a aferição de quem deu causa à instauração da demanda exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Logo, aplica-se o entendimento consolidado de que não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do Recurso Especial, deixando de enfrentar a tese meritória, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal, conforme orientação da Súmula 315/STJ. 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 578.710/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24/6/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERLON FERNANDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA, OAB/GO 22.422 (ID 28683765). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025